Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-92.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação cível. Divórcio litigioso. Partilha de bens. Renúncia à meação de automóvel. Não comprovação. Compensação de dívida. Extemporaneidade. Avaliação do veículo pela tabela FIPE. Adequação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que decretou o divórcio das partes e procedeu à partilha dos bens comuns, nos termos do regime da comunhão parcial de bens.
II. Questão em discussão
2. Há três controvérsias centrais a serem analisadas: (i) verificar a validade da alegada renúncia à meação do automóvel realizada por meio de aplicativo de mensagens, sem posterior ratificação por instrumento particular ou em juízo; (ii) examinar a possibilidade de compensação de dívida suscitada apenas em sede de réplica; e (iii) averiguar a existência de acordo prévio e válido entre as partes para fixar o valor do veículo em patamar inferior ao da Tabela FIPE.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.660, inc. I, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. Já o art. 1.659, inc. I, do Código Civil, estabelece que estão excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4. A denominada renúncia à meação configura ato de disposição patrimonial gratuito, equiparado pelo STJ à doação, exigindo observância das formalidades dos arts. 541 e 108 do Código Civil. A cessão gratuita de bem móvel, como automóvel, demanda instrumento particular, não sendo admissível, por si só, a comprovação por mensagens de WhatsApp, que constituem apenas início de prova e exigem ratificação formal. No caso concreto, inexistente instrumento hábil e havendo o requerido negado expressamente a renúncia, descabe reconhecer a disposição patrimonial alegada.
5. Bens ou dívidas que repercutem na partilha devem, obrigatoriamente, ser apresentados na petição inicial (pela autora) ou na contestação (pelo réu, como pedido contraposto ou impugnação específica). A inclusão tardia de novos itens — tanto ativos quanto passivos — viola a preclusão consumativa, não podendo ser acolhida sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso.
6. Correta a adoção da Tabela FIPE como parâmetro objetivo para avaliação do automóvel, inexistindo qualquer prova documental de acordo entre os ex-cônjuges para fixação de valor inferior. O apelado, inclusive, negou expressamente a existência de tal ajuste.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.660, I, 1.659, I, 107, 541 e 108.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp n. 1.196.992/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013.